Tribunal: TJPA
Processo: 0812664-45.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812664-45.2023.8.14.0006

APELANTE: VICTOR WILLIAN DA COSTA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: ANANDA CRISTINA PAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL POR MENSAGENS DE CONOTAÇÃO SEXUAL. NATUREZA CAUTELAR E INIBITÓRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA EXAURIENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO FLEXIBILIZADA. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PERPÉTUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de pedido de medidas protetivas de urgência, manteve restrições impostas ao requerido, consistentes em proibição de aproximação, contato e frequência à residência da ofendida, em razão de alegada violência psicológica e moral decorrente do envio de mensagens de cunho invasivo e sexual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de estudo social; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção das medidas protetivas; (iii) determinar se há violência de gênero apta a justificar a incidência da Lei Maria da Penha; (iv) verificar a contemporaneidade do risco; e (v) analisar a proporcionalidade e eventual caráter perpétuo das medidas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas possuem natureza cautelar e inibitória, fundadas em cognição sumária, sendo suficiente a verossimilhança das alegações e a demonstração de risco à integridade da vítima.

O depoimento da vítima, quando coerente e verossímil, assume especial relevância em casos de violência doméstica e é apto a embasar a concessão e manutenção das medidas.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a dilação probatória diante da suficiência dos elementos constantes dos autos, especialmente em se tratando de tutela de urgência.

A violência psicológica se configura por condutas que causem dano emocional ou constrangimento, sendo suficientes mensagens de conotação sexual invasiva dirigidas à mulher em contexto relacional.

A concessão e manutenção das medidas protetivas não exigem prova cabal do fato, bastando juízo de probabilidade orientado pelo princípio do in dubio pro tutela.

A ausência de imediata denúncia não afasta, por si só, a contemporaneidade do risco, considerando a dinâmica das relações de violência doméstica e a dificuldade da vítima em formalizar a ocorrência.

As medidas protetivas podem ter duração indeterminada, condicionada à persistência do risco, não configurando sanção de caráter perpétuo.

A proibição de contato e aproximação é medida adequada e proporcional, devendo eventuais questões relativas ao direito de visitas serem tratadas no juízo competente de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e podem ser mantidas com base em juízo de verossimilhança do risco. 2. A palavra da vítima, quando coerente, é suficiente para fundamentar a concessão e manutenção das medidas protetivas. 3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando os elementos dos autos são suficientes para a decisão em sede de tutela de urgência. 4. A contemporaneidade do risco deve ser analisada de forma contextualizada nas hipóteses de violência doméstica. 5. As medidas protetivas não possuem caráter perpétuo, subsistindo enquanto persistir a situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”, e art. 227; CPC, arts. 10 e 355, I; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II e III, 19, §§ 4º, 5º e 6º, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.05.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
VICTOR WILLIAN DA COSTA DOS SANTOS CARDOSO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que
manteve as medidas protetivas de urgência
deferidas em favor de
A. C. P. D. S.
, com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

Na origem, cuida-se de
pedido de medidas protetivas de urgência
, formulado pela ofendida, sob alegação de violência psicológica e moral perpetrada pelo requerido, consubstanciada em mensagens de conteúdo invasivo e de conotação sexual enviadas por aplicativo de mensagens no ano de 2021. Em decisão liminar (ID 94490584), foram impostas ao requerido, dentre outras, as seguintes restrições: proibição de aproximação da ofendida a distância inferior a 100 metros; vedação de contato por qualquer meio de comunicação; e proibição de frequentar a residência da vítima.

Sobreveio sentença em 07/02/2024 (ID 26620851), na qual o magistrado singular, entendendo suficiente o conjunto informativo constante dos autos, julgou o feito antecipadamente, com fundamento no art. 355, I, do CPC,
mantendo integralmente as medidas protetivas anteriormente deferidas
, ao argumento de que persistia situação de risco à integridade física, psicológica e moral da ofendida, aplicando-se, na hipótese, o princípio do
in dubio pro tutela
.

Irresignado, o apelante apresentou suas razões recursais (ID 29818434) , nas quais suscita,
preliminarmente
, a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o próprio juízo de origem havia determinado a realização de estudo social por equipe multidisciplinar, providência posteriormente revogada sem fundamentação idônea, culminando no julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes manifestação acerca da supressão da prova técnica. Aduz violação ao art. 10 do CPC e aos princípios do contraditório substancial e da ampla defesa, afirmando tratar-se de típica decisão-surpresa.

No mérito, argumenta inexistir violência de gênero apta a justificar a incidência da Lei Maria da Penha, asseverando que as mensagens enviadas à recorrida, datadas de agosto de 2021, não contêm ameaça ou coação, consistindo em meros comentários sobre vestimenta utilizada pela ofendida. Sustenta que o lapso temporal de quase dois anos entre os fatos e o registro do boletim de ocorrência descaracteriza a contemporaneidade do risco, requisito essencial à manutenção de medidas cautelares.

Alega, ainda, indevida inversão do ônus da prova, porquanto a sentença exigiu do requerido a demonstração de inexistência de risco, quando caberia à requerente comprovar a plausibilidade do direito invocado e o perigo atual. Invoca os §§ 5º e 6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, defendendo que a autonomia das medidas protetivas não afasta a necessidade de demonstração concreta da persistência do risco.

Sustenta, ademais, a desproporcionalidade das medidas impostas, especialmente quanto à extensão da proibição de contato a familiares da ofendida, o que, segundo afirma, inviabiliza o exercício do direito de visitas às filhas menores, afrontando o princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF/88). Aduz que exerce atividade laboral como motorista de aplicativo, comparecendo à residência apenas para buscar as filhas.

Argumenta, por fim, que a manutenção das medidas por prazo indeterminado, condicionada à futura e eventual decisão do Juízo Cível ou de Família, configura, na prática, imposição de restrição de caráter perpétuo, em afronta ao art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (i) declarar a nulidade da sentença, com reabertura da instrução e realização do estudo social; ou, subsidiariamente, (ii) revogar integralmente as medidas protetivas; ou, ainda, (iii) modulá-las nos estritos limites da necessidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 35214112) , a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório e que a narrativa da vítima revela situação de violência psicológica compatível com os arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Assevera que o conteúdo das mensagens possui conotação sexual invasiva e direcionada à condição feminina da ofendida, sendo suficiente, para a concessão e manutenção das medidas protetivas, a presença de indícios de risco, não se exigindo prova exauriente.

Rebate a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que os elementos constantes dos autos eram suficientes ao convencimento do juízo, inexistindo prejuízo concreto. Defende que as medidas possuem natureza cautelar e vigorarão enquanto persistir a situação de risco, nos termos do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, não se confundindo com sanção penal de caráter perpétuo.

O Ministério Público, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça (ID 35361116) , opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, ressaltando que as medidas protetivas possuem natureza preventiva e autônoma, sendo suficiente a verossimilhança das alegações e a potencialidade do risco. Destacou que, nesta fase, não se exige prova plena, bastando o juízo de plausibilidade, e que a manutenção das cautelares se justifica enquanto subsistir a situação de vulnerabilidade.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por VICTOR WILLIAN DA COSTA DOS SANTOS CARDOSO contra sentença que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de A. C. P. D. S., nos autos de Medidas Protetivas nº 0812664-45.2023.8.14.0006.

A insurgência recursal articula, em sede preliminar, nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo singular, após determinar a realização de estudo social, teria julgado antecipadamente o feito, sem oportunizar às partes manifestação acerca da supressão da prova técnica anteriormente deferida. No mérito, sustenta a inexistência de violência de gênero, a ausência de contemporaneidade do risco, a indevida inversão do ônus probatório, a desproporcionalidade das medidas impostas e a suposta configuração de restrição de caráter perpétuo.

Passo à análise.

II.I – PRELIMINARMENTE – DOS PLEITOS DE NULIDADE.

A
Lei nº 11.340/06
autoriza, em seu
art. 22
, a concessão de medidas protetivas de urgência com o escopo de resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial, sexual e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Referidas medidas possuem natureza nitidamente cautelar e inibitória, fundadas em juízo de cognição sumária, pautando-se nos princípios da precaução e da proteção integral, como sedimentado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1127 e Tema 1249).

Nesse contexto, o depoimento da vítima, se coerente e verossímil, possui especial relevância e é suficiente para embasar tais medidas, ainda que ausente prévia oitiva da parte adversa ou início de persecução penal.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No tocante à preliminar de nulidade, cumpre consignar que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória e cautelar, assentadas em juízo de cognição sumária, orientadas pelos princípios da precaução e da proteção integral da mulher em situação de violência. O art. 19, §4º, da Lei Maria da Penha estabelece que a concessão das medidas se dará com base em juízo de verossimilhança, sendo suficiente a plausibilidade do direito invocado e a demonstração de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

O magistrado singular consignou expressamente que, analisando melhor a demanda, reputou desnecessária a dilação probatória, por entender que o feito se encontrava apto ao julgamento, haja vista a natureza cautelar do provimento buscado e a suficiência dos elementos informativos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o relato circunstanciado da vítima e as mensagens juntadas.

Ademais, as partes foram devidamente intimadas, tendo o requerido apresentado manifestação postulando a revogação das medidas, o que evidencia a observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que sob a perspectiva mitigada própria das tutelas de urgência.

Não se verifica, portanto, prejuízo concreto decorrente da não realização do estudo social, especialmente porque o objeto do processo restringe-se à aferição da necessidade de manutenção das medidas protetivas, e não à definição de guarda, convivência ou outras questões de natureza eminentemente familiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as medidas protetivas podem ser deferidas e mantidas independentemente da instauração de ação penal ou cível, bastando a presença de elementos mínimos indicativos de risco, sendo desnecessária instrução probatória exauriente nesta fase.

Assim, não verifico a ocorrência de qualquer cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pelo que rejeito a matéria preliminar suscitada.

II.II – DO MÉRITO.

Analisando detidamente a peça recursal, tenho que o cerne da controvérsia meritória consiste em averiguar se encontram-se preenchidos os requisitos legais para deferimento de medidas protetivas, nos termos do
art. 22 da Lei nº 11.340/06
, chamada Maria da Penha.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas
no art. 22 da Lei Maria da Penha
, a doutrina elenca como pressupostos o
fumus boni iuris
,
ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu
art. 19, §4º
. Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela,
sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social. Também têm como pressuposto o
periculum in mora
,
ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco. Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu,
por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor.

Pode-se falar, ainda, na
necessidade de contemporaneidade
entre a conduta do agressor e a concessão das medidas protetivas, sem a qual o requisito do
periculum in mora
cai por terra, dada a falta de urgência na atuação judicial. Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais pátrios (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140209-82 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 01347168920188130035, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024; TJ-PR - HC: 00500329020208160000 PR 0050032-90.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 24/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2020).

Diante de grande celeuma doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza jurídica das medidas protetivas e outras questões sobre as quais a lei se omitiu, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da técnica de julgamento de demandas repetitivas, editou o tema nº 1.249, que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importantes mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. – grifo nosso.

A Lei nº 11.340/2006, em seu art. 7º, inciso II, conceitua como violência psicológica qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher, mediante ameaça, constrangimento, humilhação ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. O inciso III do mesmo dispositivo contempla a violência sexual, compreendida, dentre outras hipóteses, como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada.

No caso concreto, a sentença reconheceu que as mensagens enviadas pelo recorrente à recorrida possuíam conotação invasiva e de cunho sexual, inseridas em contexto de relação familiar, sendo suficientes para evidenciar, ao menos em juízo de probabilidade, a ocorrência de violência psicológica de gênero.

Não se exige, para a manutenção das medidas protetivas, prova cabal e definitiva da prática de crime, mas tão somente a demonstração de situação de risco plausível.

A alegação de ausência de contemporaneidade do risco tampouco prospera.

Embora as mensagens remontem ao ano de 2021, o registro da ocorrência em 2023 não descaracteriza, por si só, a situação de vulnerabilidade, especialmente quando considerada a dinâmica peculiar das relações familiares e a reconhecida dificuldade das vítimas em denunciar episódios de violência psicológica. O art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha dispõe expressamente que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida.

Não se configura, portanto, qualquer espécie de perpetuidade automática das medidas. Ao contrário, a decisão reconheceu seu caráter provisório e condicionou sua subsistência à persistência do risco.

No que tange à alegada desproporcionalidade, cumpre destacar que a proibição de aproximação e de contato constitui medida expressamente prevista no art. 22, incisos II e III, da Lei nº 11.340/2006, sendo adequada e necessária à finalidade de resguardar a integridade da vítima. Eventuais ajustes relativos ao exercício do direito de visitas e à comunicação parental devem ser dirimidos perante o juízo competente em matéria de família, conforme, inclusive, consignado na própria sentença. A existência de filhos em comum não autoriza a mitigação automática de medidas destinadas à proteção da mulher, cabendo ao interessado demonstrar, em sede própria, a necessidade de modulação específica.

Por fim, não procede a invocação do art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal. As medidas protetivas não ostentam natureza de pena, mas de providência cautelar de índole preventiva, não se confundindo com sanção criminal. Sua duração está condicionada à persistência do risco e sujeita à revisão judicial, inexistindo violação à vedação constitucional de penas de caráter perpétuo.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, alinhada aos dispositivos da Lei Maria da Penha e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade ou desproporção apta a ensejar sua reforma.

Diante desse conjunto fático-jurídico, revela-se não apenas razoável, mas juridicamente necessária, a manutenção integral da Sentença recorrida, em homenagem aos princípios da proteção, da prevenção e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

Belém, 11/05/2026